Tribunal: TJBA
Processo: 0004459-43.2012.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0004459-43.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSIRLEY SILVA FERNANDES e outros (3) Advogado(s): JESULINO JOSE BEZERRA NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ13 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. ESMAGAMENTO DE DEDOS DA MÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PEDREIRO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Ação previdenciária ajuizada por segurado visando o restabelecimento de auxílio-doença, conversão em aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-acidente, em razão de sequelas oriundas de acidente de trabalho (esmagamento de dedos da mão esquerda). 2. O autor faleceu no curso do processo, ocorrendo a sucessão processual pelos herdeiros. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para conceder o auxílio-acidente no período entre a alta administrativa e o óbito do segurado. Não houve recurso voluntário. II. Questão em discussão 1. Aferir o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário acidentário, notadamente a existência de incapacidade ou redução da capacidade laboral decorrente de sequela consolidada. 2. Verificar a correção do termo inicial e final do benefício fixado na sentença submetida ao reexame necessário. III. Razões de decidir 1. A prova pericial atestou que o segurado era portador de sequelas definitivas de lesão por esmagamento em dedos da mão esquerda, ocasionando dificuldade de preensão e redução parcial e permanente da capacidade para exercer sua atividade habitual de pedreiro. 2. Presentes os requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 (qualidade de segurado, acidente, consolidação das lesões e redução da capacidade laborativa), é devido o auxílio-acidente. Aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários. 3. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior, conforme § 2º do art. 86 da Lei 8.213/91, estendendo-se até a data do óbito do segurado, quando o benefício se extingue. IV. Dispositivo e tese Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. Tese de julgamento: "1. Comprovada pericialmente a redução parcial e definitiva da capacidade laborativa habitual em decorrência de acidente de trabalho, é devida a concessão do auxílio-acidente, a contar da cessação do auxílio-doença que o precedeu até a data do óbito do segurado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0004459-43.2012.8.05.0088, proveniente da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi, em que figuram como Autores JOSIRLEY SILVA FERNANDES E OUTROS e como Réu o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça